Tribunal: TJDFT
Processo: 0724954-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724954-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANAINA ALENCAR DE SOUZA IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada VERÔNICA DIAS LINS em favor de JANAÍNA ALENCAR DE SOUZA, apontando coação ilegal em ato praticado pelo JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a prisão preventiva da paciente. Relata que a paciente foi presa em flagrante no dia 22/6/2023, acusada da prática do crime de tráfico de drogas ao transportar, em tese, 3 (três) tabletes de cocaína, com aproximadamente 1 (um) quilo cada, quando se deslocava de Rio Branco/AC para Brasília, com conexão para Goiânia/GO. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, em decisão que padece de fundamentação, pois fulcrada na suposta periculosidade da paciente, com base na gravidade abstrata do crime de tráfico interestadual e na quantidade expressiva de droga, ignorando como inválido o argumento atinente à condição de genitora de filhos menores. Sustenta, ainda, que não elementos que evidencie que, solta, a paciente representará risco à ordem pública ou obstar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal, asseverando a primariedade, o fato de não possuir antecedentes criminais e de ser lactante de uma infante de apenas 2 (dois) anos de idade, não sendo possível delegar a outrem a amamentação, além de ser mãe de uma menina de 8 (oito) anos. Aponta ofensa aos arts. 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal e arts. 312 e 318, III, do CPP. Discorre sobre a excepcionalidade da segregação cautelar, o princípio da presunção de inocência e a seletividade do Direito Penal, que só pune e prende os cidadãos menos favorecidos. Reforça o argumento de que a paciente possui condições penais favoráveis, é mãe de duas crianças pequenas e ainda amamenta uma delas, acrescentando que, ainda que venha a ser condenada, dificilmente receberá pena privativa de liberdade. Defende que a quantidade de droga não tem o condão de comprovar o risco que a paciente representa para a ordem pública, aduzindo que a insegurança social deve ser combatida de forma administrativa e não pelo Poder Judiciário. Assevera que há bis in idem ao se considerar a gravidade concreta da conduta para decretar a prisão preventiva e, mais à frente, na dosimetria da pena para punição definitiva. Ressalta que as circunstâncias próprias do tipo penal não podem ser utilizadas para fundamentar a segregação cautelar da paciente, sobretudo porque se trata de crime que não envolve violência nem grave ameaça à pessoa, exigindo-se fatos concretos para evidenciar a periculosidade do agente e a probabilidade real de reiteração delitiva. Colaciona julgados em favor de sua tese e menciona doutrina sobre o tema. Pugna pela concessão da ordem liminarmente para que a paciente seja colocada em liberdade ou, alternativamente, sejam fixadas outras medidas cautelares diversas à prisão, sobretudo diante de sua condição de genitora de filhas menores, que dependem de sua presença e de seus cuidados, invocando o princípio da proteção integral da infância e da juventude e a necessidade de se garantir de forma absoluta os direitos das crianças e dos adolescentes, sobrepondo-os a quaisquer outros interesses. Faz referências a recomendações do Ministério da Saúde, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, às Regras Mínimas para Mulheres Presas de 2010, da ONU e decisões judiciais sobre a temática envolvendo mulheres presas lactantes. Entende que a medida de comparecimento ao juízo e uso de tornozeleira eletrônica, dentre outras, seria suficiente para resguardar a investigação e a ordem pública. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar postulada, a fim de que a paciente seja colocada imediatamente em liberdade, ou, alternativamente, seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico ou acompanhada de outras medidas alternativas ao cárcere. É o relatório. DECIDO A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da higidez do ato coator A prisão preventiva, para ser legítima, exige que o magistrado – sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos dos autos (artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal) – demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Extrai-se do ato coator que tais requisitos foram observados (ID 163001763): “(...) observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Quanto ao mais, a redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que a autuada seja, em tese, a autora da conduta a ela imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pela autuada foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pela autuada no caso destes autos reveste-se de especial gravidade (tráfico interestadual de elevada quantidade de droga) e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Acrescente-se, ainda, que a primariedade da autuada, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”:”2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 31 e 313, do CPP.3. Ordem denegada.(Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124)”. Ademais, não se pode olvidar que o art. 318-A do Código de Processo Penal deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 318 do referido codex, o qual possibilita a substituição da segregação preventiva por domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos, sendo certo que "(...)a genitora não detém direito inequívoco à prisão domiciliar, porquanto esta condição, por si só, não pode ser interpretada como um salvo conduto que a torne imune ao recolhimento em estabelecimento prisional quando praticar crimes, cabendo ao julgador a análise, caso a caso, se a medida se mostra socialmente recomendável, para os fins do artigo 312 do Código de Processo Penal." Dessa forma, entendo que a prisão preventiva da autuada, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JANAINA ALENCAR DE SOUZA (NASCIMENTO: 17/11/1998; NOME DO PAI: JOSE RIPARDO DE SOUZA; NOME DA MÃE: MARLENE ALENCAR MESSIANO)”. Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, tais como a elevada quantidade de droga apreendida e a circunstância do crime, pois a droga estava sendo transportada de uma unidade da federação para outra, evidenciando maior envolvimento com o narcotráfico. Tais elementos consubstanciam a gravidade concreta do delito. Amparando a tese: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (461,4 KG DE MACONHA). INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 811.786/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.) Nesse descortino, o simples inconformismo com a fundamentação, que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato. 2. Da presença dos requisitos da prisão preventiva e da não recomendação de aplicação de outras medidas cautelares A paciente foi presa em flagrante pela Polícia Federal, no Aeroporto de Brasília, em 22/6/2023, acusada da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em virtude de terem sido encontrados em sua bagagem três volumes de substância branca, em forma de tabletes, identificada como cocaína, com peso total de 3.260g (três mil duzentos e sessenta gramas). A paciente estava em trânsito, vindo de Rio Branco/AC com destino a Goiânia/GO (APF ID 162906074). As provas indiciárias apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito. A quantidade de droga apreendida denota o risco à ordem pública, pois é notório que a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais e extrema violência para manutenção dos pontos de venda e para cobrança de dívidas. Frise-se, ademais, que o volume de droga apreendido denota o risco social que a liberdade da paciente representa, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia. “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA DROGA TRANSPORTADA EM MALAS NO INTERIOR DE ÔNIBUS EM VIAGEM INTERESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas apreendidas - vinte e um quilos e oitocentos gramas de maconha - que estavam sendo transportados entre estados da federação em três malas no interior de um ônibus de viagem, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.282/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)” “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EQUIPARADA À BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. MAIOR REPROVABILIDADE DO FATO. ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ficou estabelecido que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A busca pessoal pode ser equiparada à busca veicular quando há fundada suspeita, conforme o artigo 244 do CPP. 3. A fundada suspeita surgiu quando os policiais avistaram um caminhão com irregularidade no para-brisa, resultando na apreensão de 416 tijolos de cocaína em forma de crack e na prisão em flagrante do paciente. 4. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 5. Destaca-se a grande quantidade de droga apreendida com o paciente, totalizando 416 kg de cocaína em forma de crack, além do fato de que o transporte ocorria entre estados e o paciente não possui domicílio no local do crime. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade de entorpecentes encontrada com o acusado pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando demonstra maior reprovabilidade do fato. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 812.798/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.) Ademais, a paciente não possui vínculo com o distrito da culpa, pois reside em Rio Branco/AC, com sua família, vivendo de programa assistencial do Governo Federal. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, pois a paciente não tem endereço nem qualquer outro vínculo com o distrito da culpa. De outro giro, “não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, porquanto não há como, em habeas corpus, concluir que ao réu será imposto regime diverso do fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos imputados.” (AgRg no HC n. 761.275/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) 3. Da presunção de inocência A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Trata-se, portanto, de medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, observados os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Prisão humanitária Invoca a defesa o art. 318, V, do CPP para postular a concessão de prisão domiciliar à paciente, que é mãe de duas crianças menores de idade, que dependem de seus cuidados exclusivos, sendo que uma delas ainda é amamentada. Ainda que seja presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, tenho que, neste juízo estreito de delibação, a situação fática dos autos permite concluir de modo diverso, pois a paciente entrou num avião em Rio Branco/AC, com destino a Goiânia/GO, desacompanhada das filhas, deixando para trás inclusive a mais nova. Cabe indagar aos cuidados de quem ficaram as crianças e como foi possível deixar a filha de dois anos de idade que ainda é amamentada. A preocupação da paciente, portanto, não se mostra legítima e os indícios demonstram que as crianças estão aos cuidados de outras pessoas, pois do contrário não seria possível à paciente sair em viagem sozinha. Essas questões devem ser melhor dirimidas perante o juízo natural, pois não é possível dilação probatória nesta via. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações ao juízo a quo. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2023 19:46:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator